Tribunal: TJDFT
Processo: 0008135-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC.
2. Os autos foram encaminhados a esta Relatoria por prevenção, em razão do agravo de instrumento n. 0748231-11.2024.8.07.0000, no qual foi dado provimento ao recurso do exequente para restabelecer a penhora do imóvel dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução da dívida prevista em nota de crédito comercial prescreve em três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável à hipótese nos termos dos arts. 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei n. 413/1969.
5. De acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC, e da tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 568, a efetiva constrição de bens interrompe o prazo de prescrição.
6. Se houve efetiva constrição patrimonial sobre bem imóvel antes do término do prazo da prescrição intercorrente, não há falar em extinção do processo, diante dessa causa interruptiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.